Tribunal: TJBA
Processo: 8119375-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. 2. O autor nega a contratação de mútuo com parcelas de R$226,85. 3. A instituição financeira apresentou dossiê digital contendo assinatura eletrônica, biometria facial, geo localização e comprovante de depósito do valor líquido do refinanciamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Verificar a validade da contratação celebrada por meio eletrônico com uso de biometria facial e geolocalização. 2. Analisar se o recebimento e a utilização dos valores creditados em conta de titularidade do autor configuram proveito econômico apto a validar o negócio jurídico. 3. Avaliar a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A regularidade da contratação digital restou demonstrada pelo dossiê de ID 98850068, que registra metadados de acesso (IP e geolocalização) e identificação biométrica (selfie) do contratante com documentos de identificação pessoal. 2. O comprovante de transferência STR (ID 98850069) atesta o crédito de R$748,04 na conta onde o autor recebe seu benefício previdenciário, caracterizando o proveito econômico. 3. A habitualidade na celebração de mútuos consignados (ID 98848806) mitiga a tese de vulnerabilidade técnica ou erro substancial. 4. A conduta de usufruir do numerário e posteriormente impugnar o pacto configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pela boa-fé objetiva. 5. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar ou de restituir valores. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso conhecido e não provido. 2. Teses de julgamento: "I. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é válida quando demonstrada por assinatura digital, biometria facial e geolocalização compatível com o endereço do consumidor. II. O repasse de valores para conta de titularidade do contratante comprova o proveito econômico e afasta a alegação de desconhecimento da dívida." REFERÊNCIAS: Arts. 186, 188, I, 290 e 927 do CC; arts. 6º, 14 e 42 do CDC; art. 85, § 11 e art. 98, § 3º do CPC. Precedentes: STJ (AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP) e TJBA (Apelação n. 8000797-12.2024.8.05.0088; Apelação n. 8001077-47.2023.8.05.0078). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8119375-64.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante DERIVALDO SOARES DE OLIVEIRA e Apelado BANCO PAULISTA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça